Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-21.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007909-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALZIRA DE FATIMA BARBOSA DA CRUZ - CPF: 746.836.759-00 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO –
CONTRATO

TEMPORÁRIO
PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EC N. 51/06 – CARGO COMISSIONADO – ART. 37, II, CF E ART. 12, DECRETO 6.133/2011, RONDONÓPOLIS/MT – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Não há nulidade da sentença se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.

2. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS/MT com objetivo de receber o FGTS refere ao período em que trabalhou precariamente como
Agente

Comunitário
de Saúde (01/2012 a 02/2019), bem como a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05.3. Sentença de improcedência da ação.

3.Constou da sentença: “
(...)
A relação formalizada entre os litigantes nunca esteve submetida a CLT, pois nomeada para o exercício de cargo em comissão desde o início da relação jurídica. Sequer há que se cogitar, também, em desvirtuamento do contrato temporário, ante a disposição do regime jurídico estabelecido em lei municipal. Os atos da Administração Pública, essencialmente aqueles que representem a utilização de valores públicos, estão obrigatoriamente vinculados ao princípio da legalidade. Por fim, ausente a demonstração de violação a direito ou garantia fundamental, não há falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte reclamante
”.

4. Com enfoque aos registros normativos, infere-se que a Lei municipal nº 3.694/2002 previa, no parágrafo único do art. 2º que “Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal”. Referida lei foi revogada pela Lei nº 4.524/2005 que nada dispôs expressamente sobre o regime jurídico, mas estabeleceu no art. 5º a revogação das disposições em contrário. Quando da realização do processo seletivo pela reclamante, estava sob a vigência da Lei municipal nº 6.133 de 14 de março de 2011, qual estabeleceu no art. 12 “Os candidatos serão contratados, por meio da celebração de
contrato
, sob regime de cargos comissionados vinculados a Lei nº 4.524, de 19 de maio de 2005 e suas alterações.” Logo, o cargo em comissão não dá direito a recebimento de FGTS, o qual é um sistema garantido e exclusivo do regime celetista e, portanto, incompatível com o regime estatutário.

5.
Com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, de 14/02/2006, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de
agentes

comunitários
de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público
.

6. O
Agente

Comunitário
de Saúde, contratado mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC nº 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos
contratos
celebrados, mesmo em se tratando de
sucessivas
renovações. Logo, inexiste ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, e não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.524/2005. A propósito, cito
:
CONTRATO

TEMPORÁRIO
PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS
AGENTES

COMUNITÁRIOS
DE
SAÚDE
PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR –
FGTS
INDEVIDO
– RECURSO DE MUNICÍPIO DE DOM AQUINO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE MANOEL DA GUIA DE PAULA CONHECIDO E DESPROVIDO. A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do
contrato
, fato que impossibilita o depósito da verba de
FGTS
, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu
contrato
de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90
. Número Único:0002024-57.2016.8.11.0034 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [
FGTS
/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço] Relator: Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA Data da sessão: Cuiabá-MT,31/10/2019.

7. Para corroborar:
RECURSO INOMINADO.
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
.
CONTRATO

TEMPORÁRIO
PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. SITUAÇÃO JURIDICA REGULARIZADA POR MEIO DA LEI FEDERAL 11.350/2006.

TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR.
FGTS
INDEVIDO. PRETENSÃO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REJEITADA. ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ANEXO 14 DA NR 15. RECURSO IMPROVIDO.

O
Agente

Comunitário
de
Saúde
mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos
contratos
celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.
Não há como declarar nulo o
contrato

temporário
de
Agente

Comunitário
de
Saúde
quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.
Se a atividade exercida pelo
Agente
de Combate à Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolva agentes biológicos, é indevido o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos.

Recurso improvido.

(N.U 0003596-40.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

8-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

9-Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024